Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM “HABEAS CORPUS”. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via “habeas corpus” e outros).

2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo interno desprovido.